Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0710838-91.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MICHELY VIEIRA DA SILVA, LAINA LASMAR CORREIA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LAINA LASMAR CORREIA e MICHELY VIEIRA DA SILVA contra ato atribuído ao CORREGEDOR e ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, consistente na edição da Portaria Conjunta no 22, de 10 de março de 2020, pela qual se declarou instalado o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. As Impetrantes noticiam que a Portaria Conjunta no 22, além de declarar instalado o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, determinou, no art. 2o, a suspensão da distribuição de novos processos ao 1o, 2o e 3o Juizados Especiais da Fazenda Pública, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Alegam que, ao suspender a livre distribuição de processos entre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, a Portaria viola o princípio constitucional do juiz natural, insculpido no art. 5o, LIII, da CRFB/88, bem como o art. 285 do Código de Processo Civil. Noticiam que foram ajuizadas diversas ações tendo por objeto questões de prova do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de especialista em assistência social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01 - SEDESTMIDH/2018, as quais foram distribuídas para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, onde todas têm recebido idênticas decisões. Ressaltam terem ajuizado ação anulatória de questão do referido concurso, distribuída sob no 0718468-53.2020.8.07.0016 para o 4o Juizado da Fazenda Pública, por força da Portaria Conjunta no 22, onde o juiz se “recusa a analisar a questão e profere decisões idênticas para todos os casos que mencionam o concurso da SEDESTMIDH” (ID Num. 15847058, pág. 4). Destacam supostas falhas ocorridas nos autos das demandas em trâmite no referido Juízo. Argumentam que a Portaria Conjunta no 22 não permite a observância da alternatividade e da igualdade na distribuição dos processos. Por fim, asseveram que a Portaria em comento afronta o disposto no art. 75 do próprio Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em sede liminar, postulam o cancelamento da distribuição da ação por elas ajuizada (Ação de no 0718468-53.2020.8.07.0016), para que seja novamente distribuída, de forma aleatória para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como a suspensão da Portaria Conjunta no 22, de 10/03/2020, “a fim de impedir que o Tribunal vede a distribuição de feitos a outros Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal” (ID Num. 15847058, pág. 11). No mérito, requerem a concessão da ordem, nos mesmos termos da medida liminar. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Portanto, conforme a norma de regência, a concessão da ordem pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. O presente Mandado de Segurança, contudo, não satisfaz os requisitos de admissibilidade. Com efeito, as Impetrantes pretendem, por meio da presente ação constitucional, obter a suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta no 22, de 10/03/2020, deste egrégio Tribunal de Justiça. A Portaria em referência, ao declarar instalado o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, determinou a suspensão da distribuição de novas ações para o 1o, 2o e 3o Juizados Especiais da Fazenda Pública, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Trata-se de ato normativo, dotado de generalidade, abstração e impessoalidade, voltado a promover a paridade do número de processos entre os Juízos de Fazenda Pública do Juizados Especiais, de modo que alcança, de forma generalizada, qualquer jurisdicionado. Tanto assim, que as Impetrantes postulam a declaração de ilegalidade da Portaria e a suspensão de seus efeitos, a “fim de impedir que o Tribunal vede a distribuição de feitos a outros Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal” (ID Num. 15847058, pág. 11 - destaquei), ou seja, a pretensão deduzida tem alcance sobre qualquer ação que seja ajuizada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Dessa forma, a hipótese configura impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que encontra óbice no Enunciado no 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Nesse sentido, confira-se precedente Corte Suprema, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI No 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei no 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei no 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (MS 28554 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014) Além disso, das alegações das Impetrantes infere-se que o presente mandamus, por via transversa, encontra óbice no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009, que veda a concessão da ordem quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. De fato, as Impetrantes pretendem o cancelamento da distribuição da ação por elas ajuizada, ao argumento de que o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública tem conferido idêntico tratamento a todas as ações cujo objeto seja questão do concurso público regido pelo Edital no 01 - SEDESTMIDH/2018. Constata-se, pois, que, por via transversa, as Impetrantes buscam não se submeter ao entendimento que não lhes é favorável. Entretanto, eventual inconformismo com o provimento jurisdicional no âmbito dos Juizados Especiais enseja a interposição de recurso inominado, que, embora não seja originariamente dotado de efeito suspensivo, é passível de concessão (art. 43, Lei 9.099/95). Portanto, o mandado de segurança constitui via inadequada para que as partes obtenham seu desiderato. Conclusão Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança com fulcro no art. 10 da Lei no12.016/2009, c/c o art. 330, III, do CPC. Sem custas. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09, e Súmulas 105/STJ e 512/STF. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 7 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator